Tribunal: TJMT
Processo: 0017680-77.2009.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 0017680-77.2009.8.11.0041 – CLASSE 198 – CNJ – CAPITAL
Apelante: BANCO ITAÚ S.A.
Apelado: JOSÉ DAMASCENO DA SILVA
Número do Protocolo: 0017680-77.2009.8.11.0041
Considerando tratar-se de controvérsia envolvendo diferenças de correção monetária nos Planos Econômicos Bresser e Verão (expurgos inflacionários), cuja tramitação restou sobrestada até julgamento do Recurso Extraordinário no 591.797/SP pelo eg. STF (cf. Id. no 106475994 - pág. 21), nos autos do qual houve celebração de acordo coletivo, intimem-se o Banco/apelante e o apelado para que, no prazo de cinco dias, informem acerca da adesão ao pacto multitudinário, bem como manifestem eventual interesse no prosseguimento do recurso, sob pena de negativa de seguimento.
Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário
Cuiabá, 30 de março de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator